Tribunal: TJMT
Processo: 1014976-30.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014976-30.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARGARETE CORREA DE MOURA - CPF: 207.046.401-63 (APELANTE), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — DEMISSÃO DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA — NÃO OCORRÊNCIA — TRANSCURSO DO PRAZO DE DEZENOVE
anos e oito meses
REFERENTE À CONDENAÇÃO NO PROCESSO CRIMINAL — ARTIGO 169, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 — NÃO VERIFICAÇÃO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — PORTARIA DE INSTAURAÇÃO — COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE — REGULARIDADE — VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA — NÃO CONSTATAÇÃO — DECRETAÇÃO DE NULIDADE — IMPOSSIBILIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Não transcorrido o prazo da condenação no processo criminal, não se opera a prescrição da pretensão à imposição de sanção disciplinar, a teor do artigo 169, § 2º, Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990.

Não é possível a decretação de nulidade do processo administrativo disciplinar, quando não evidenciado a existência de irregularidade na composição da Comissão Processante, bem como de desvio de finalidade nas atribuições desta, além da ausência de demonstração de qualquer destrato ao devido processo legal.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Margarete Corrêa de Moura
contra a sentença (Id. 12112789) proferida em
ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reintegração às funções e ressarcimento de vencimentos vencidos e vincendos com pedido de tutela antecipada
.

Assegura que, no processo administrativo disciplinar “
está provado que a sessão na qual a Requerente foi considerada culpada das acusações que lhe foram imputadas, e consequentemente considerada sem condições de permanecer no serviço público, foi uma sessão secreta, estando presente apenas os membros do Conselho de Disciplina
”, a evidenciar ofensa ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que lhe é garantido “
direito à intimação para a ciência de quando a Comissão Disciplinar iria julgar o processo administrativo, e não somente de sua decisão
”.

Assevera que “
a possibilidade de interposição de recursos após a deliberação secreta do Conselho de Disciplina não substitui, tampouco supre a garantia de estar presente à sessão de julgamento na qual poderia acarretar eventual perda de direitos
”.

Afiança que há outras nulidades no processo administrativo disciplinar, a saber: “
a) processo realizado por militares e conduzido em desacordo com a portaria: b) ausência de intimações para os devidos atos processuais, inclusive para o ato de leitura do relatório final; c) relatório final, ausência de publicidade, motivação, circunstâncias agravantes e atenuantes
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 12112797), com pedido de majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 23007453), opina provimento do recurso, ao fundamento de que “
o acórdão que a demitiu, proferido em setembro de 2014, aconteceu sob prescrição administrativa consolidada
”.

Determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da prescrição posta no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil (Id. 31346049). Todavia, não o fizeram (Id. 33966472).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Em que pese a requerente ter sustentado que a condução do procedimento administrativo disciplinar violou os princípios do contraditório e da ampla defesa em diversos pontos, não é possível aferir a alegada ilegalidade e/ou irregularidade.

O que se vê, claramente, é nítido descontentamento com o conteúdo do resultado final, apenas isso.

À requerente foi oportunizado defesa tanto na fase de instauração da comissão de sindicância, quanto na tramitação efetiva do Processo Administrativo Disciplinar. Logo, o PAD em que a requerente foi submetida não padece de vícios elencados, já que a penalidade de demissão foi apurada de forma regular, com decisão proferida por autoridade competente e em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ressalvado, ainda, que a sanção disciplinar de ‘demissão’ está prevista na legislação vigente.

Ademais, não existe prova de que a opção da autoridade competente tenha exorbitado na aplicação da penalidade, e por essa razão, não cabe intervenção do Poder Judiciário no conteúdo da decisão administrativa, apenas aferir a forma.

[...]

Ante o exposto e tudo mais que dos autos constam, julgo improcedente o pedido posto na ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reintegração às funções e ressarcimento de vencimentos com pedido de tutela antecipada movida por Margarete Corrêa de Moura contra o Estado de Mato Grosso.

Via de consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I/CPC.

Condeno a requerente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o que faço com fundamento no art. 85, § 8º do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça (ID 5491765).

Ante a improcedência da ação, torna-se desnecessário o reexame necessário da sentença (art. 496, I/CPC). [...]. (Id. 12112789, fls. 4/5).

Começo pela análise da questão acerca da extinção da punibilidade pela prescrição suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, visto que “
as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão
” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 786109/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de março de 2017).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça está assim fundamentado:

[...] Esses preceitos da LCE 4/1990 demonstram que:

a) a Administração enfrentou 20 anos de prescrição para punir a Apelante, criminalmente apenada com 19 anos e 8 meses de reclusão - art. 169, § 2º;

b) tal prazo prescricional iniciou-se em maio de 1993, quando ela foi presa, fato que tornou a infração conhecida pelas autoridades interessadas - art. 169, § 1º;

c) em setembro de 1996, com 3 anos e 3 meses de prescrição já consumados, ela foi submetida a processo disciplinar, fato que interrompeu a contagem prescricional por 60 dias - art. 169, § 3º, e art. 179 - caput;

e) logo, os 16 anos e 7 meses cuja contagem foi reiniciada em novembro/96 - art. 169, § 4º - completaram-se em maio/2013. [...]. (Id. 23007453, fls. 2).

No julgamento do processo administrativo disciplinar instaurado contra a apelante, ocorrido em 22 de setembro de 2014, o voto condutor do acórdão do Conselho da Magistratura da lavra do Desembargador Orlando de Almeida Perri, consigna as razões da não ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição:

[...] Visualizada a pena em concreto que, no caso, compreendeu dezenove anos e oito meses de reclusão (sentença de fls. 2 a 5-TJ), deve-se valer da regra contida na legislação penal que, no art. 109 do Código Penal, estabelece os prazos prescricionais,
verbis
:

‘Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I – em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze; (...)’.

Depreende-se, dessa forma, que o prazo prescricional para aplicação da sanção disciplinar será de vinte anos.

[...]

O crime ocorreu em 30-4-1993. Por esta óptica, poder-se-ia concluir, de maneira equivocada, que adveio prescrição da pretensão disciplinar, porquanto, entre data do delito até o presente momento, já defluíram aproximadamente vinte e três anos.

Entretanto, o art. 169, § 3º, da LC n. 4/90 determina que a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.

Ressai dos autos que o processo administrativo disciplinar foi instaurado – conforme Portaria n. 91/96 – em 12-9-1996 (fl. 41-TJ), razão pela qual não há falar em ocorrência da prescrição.

[...]

Assiste razão à servidora ao consignar que o crime foi praticado em 30-4-1993, partindo-se, desta data, a contagem do prazo de prescrição para aplicação de sanção administrativa.

Contudo, conforme acima mencionado, o art. 169, § 3º, da LC n. 4/90 determina que a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente, como se vê:

[...]

Pedindo escusas pela ululante – porém necessária – obviedade em minha assertiva, a interrupção gera o reinício da contagem do lapso temporal, a partir da causa interruptiva.

[...]

Fixada tal premissa, a partir do momento em que eclodiu o marco interruptivo, não se pode mais considerar, para os fins de cômputo do prazo prescricional, período anterior, reiniciando-se nova contagem, por inteiro
.

[...]

Insista-se: interrompido o curso do prazo prescricional, em virtude da instauração do PAD, ele só volta a fluir, integralmente, depois de exaurido o prazo legal que o administrador possui para sua conclusão, que, nos termos da Lei Complementar n. 4/90, é de cento e oitenta (180) dias
.

[...]

Destarte, considerando que o processo administrativo foi instaurado em 12-9-1996, deveria ser concluído até 12-3-1997, reiniciando-se, a partir de então, o curso do prazo prescricional
. [...]. (Id. 12112755, Id. 12112756 e Id. 12112757). [sem negrito no original]

E no caso, a divergência de entendimento existente no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e no acórdão do Conselho da Magistratura decorreria do prazo prescricional aplicável ao caso, bem como da contagem de prescrição interrompida no curso do processo administrativo disciplinar.

No processo criminal, a apelante foi condenada pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, II e IV, e 211, do Código Penal, ao cumprimento de pena de dezenove (19) anos e oito (8) meses de reclusão, em regime fechado. O acórdão da Primeira Câmara Criminal transitou em julgado no dia 30 de agosto de 1995 (Id. 12112661, fls. 7).

Logo, o prazo prescricional aplicável no processo administrativo disciplinar corresponde à pena imposta à apelante no processo criminal, no caso,
dezenove (19) anos e oito (8) meses
, nos termos do artigo 169, § 2º, Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990.

[...] Esta Corte consolidou a orientação de que ao se adotar, na instância administrativa, o modelo do prazo prescricional vigente na instância penal, deve-se aplicar os prazos prescricionais ao processo administrativo disciplinar nos mesmos moldes daqueles aplicados no processo criminal; vale dizer, prescreve o poder disciplinar contra o Servidor com base na pena cominada em abstrato, nos prazos do artigo 109 do Código Penal, enquanto não houver sentença penal condenatória com trânsito em julgado para acusação, e,
após o referido trânsito ou o não provimento do recurso da acusação, com base na pena aplicada em concreto
(AgRg no RMS 45.618/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 6.8.2015). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 51200/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2019). [com negrito no original e acrescentado]

Quanto ao marco inicial do prazo prescricional, conta-se da “
data da ciência do fato pela autoridade competente para instauração do processo administrativo disciplinar constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional. Precedentes.
” (STJ, Primeira Seção, MS 24031/DF, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2019).

Daí decorrente, não se poderia adotar como termo inicial do prazo prescricional a data da prática do crime imputado à apelante, ocorrido em 30 de abril de 1993, uma vez que inexiste prova de que a autoridade competente para instaurar o processo administrativo disciplinar teria sido cientificada dos fatos naquele dia.

Por outro lado, consta na ficha funcional da apelante a anotação de que “
a servidora foi recolhida por prisão preventiva no Presídio Feminino de Santo Antônio do Leverger em 04.5.93
” (Id. 12112600, fls. 7). E, no ofício do Departamento de Pagamento de Pessoal do Tribunal de Justiça, datado de 20 de novembro de 1996, está registrado: “
comunicamos que o auxílio-reclusão foi pago desde a folha de pagamento do mês de julho/93 ao mês de abril/96
” (Id. 12112600, fls. 2).

Portanto,
a partir de 4 de maio de 1993
passou a fluir o prazo de
dezenove (19) anos e oito (8) meses para
instauração, conclusão e julgamento do processo administrativo disciplinar.

Nada obstante, somente na data de
12 de setembro de 1996
foi editada a Portaria de instauração pelo Presidente do Tribunal de Justiça (Id. 12112598, fls. 5), que interrompeu a
prescrição, na forma do artigo 169, § 3º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação vigente à época: “
A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente
”.

Uma vez instaurado processo administrativo disciplinar, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, estabelece prazo máximo de duzentos e quarenta (240) dias para conclusão e julgamento daquele:

Art. 179.
O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias
, contados da publicação do ato que constituir a comissão,
admitida a sua prorrogação por igual prazo
, quando as circunstâncias o exigirem.

[...]

Art. 194.
No prazo de 60 (sessenta) dias
, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão.

§ 1º Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo,
este será encaminhado à autoridade competente que decidirá em igual prazo
. [...]. [sem negrito no original]

A edição da Portaria de instauração deu-se em
12 de setembro de 1996
, quinta-feira, logo, a conclusão e o julgamento do processo administrativo disciplinar deveriam ocorrer até o dia
12 de maio de 1997
, segunda-feira, porquanto, repiso, o prazo máximo é de duzentos e quarenta (240) dias.

Assim, não se poderia adotar o marco final para conclusão e julgamento do processo administrativo disciplinar a data consignada no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (novembro de 1996) e no acórdão do Conselho da Magistratura (12 de março de 1997).

De fato, o prazo prescricional recomeçou a correr
por inteiro
,
a partir do dia

12 de maio de 1997
, por força do disposto no artigo 169, § 5º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação vigente à época: “
Se decorrido o prazo legal para o disposto no parágrafo terceiro, sem a conclusão e o julgamento, recomeçará a correr o curso da prescrição
”.

Inaplicável, na hipótese, o disposto no então vigente parágrafo 4º: “
Interrompido o curso da prescrição, este recomeçará a correr pelo prazo restante, a partir do dia em que cessar a interrupção
”, visto que a expressão
“este recomeçará a correr pelo prazo restante
” estaria a tratar de hipótese de prescrição suspensa no curso do processo administrativo disciplinar, e não interrompida.

Obiter dictum
, anoto que, a redação original do parágrafo 2º do artigo 107 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 207, de 29 de dezembro de 2004 (Código Disciplinar do Servidor do Poder Executivo), havia reproduzido a do retrocitado parágrafo 4º, e que a Lei Complementar do Estado nº 584, de 17 de janeiro de 2017, deu nova redação ao parágrafo 2º do artigo 107 da Lei Complementar nº 207, de 29 de dezembro de 2004, de modo a corrigir a contagem da prescrição interrompida no curso do processo administrativo disciplinar.

No caso, para melhor analisar a questão atinente à extinção da punibilidade pela prescrição, transcrevo os prazos e as datas que reputo essenciais para o deslinde da controvérsia:

i
)

Prazo de prescrição aplicável ao caso:
dezenove (19) anos e oito (8) meses
;

ii
)

Início do prazo prescricional:
4 de maio de 1993
;

iii
)

Data da instauração do processo administrativo disciplinar e de interrupção da prescrição:
12 de setembro de 1996
;

iv
)

Prazo transcorrido entre 4 de maio de 1993 até o dia 12 de setembro de 1996:
três (3) anos e três (3) meses
;

v
)

Prazo máximo para conclusão e julgamento do processo administrativo disciplinar:
12 de maio de 1997
;

vi
)

Data de julgamento do processo administrativo disciplinar pelo Conselho da Magistratura:
22 de setembro de 2014
; e

vii
)

Prazo transcorrido entre o recomeço da contagem da prescrição, 12 de maio de 1997 até o dia 22 de setembro de 2014:
dezessete (17) anos e quatro (4) meses
.

Assim, pontuo que, entre o recomeço da contagem da prescrição
por inteiro
, 12 de maio de 1997 até o dia 22 de setembro de 2014, transcorreram dezessete (17) anos e quatro (4) meses; logo, não ultrapassou o prazo de
dezenove (19) anos e oito (8) meses.

Dessa forma
,
voto no sentido de afastar a prescrição suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

Passo, então, ao exame do recurso.

Na nominada
ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reintegração às funções e ressarcimento de vencimentos vencidos e vincendos com pedido de tutela antecipada
, a
causa de pedir da nulidade do processo administrativo disciplinar senta praça na alegação de:
i
) irregularidade na composição da Comissão Processante, porque não observado o artigo 73, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 207, de 29 de dezembro de 2004, com a redação dada pela Lei Complementar nº 550, de 27 de novembro de 2014;
ii
) desvio de finalidade da Comissão Processante; e
iii
) violação ao contraditório e à ampla defesa.

A Portaria de instauração editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça em 12 de setembro de 1996, está assim redigida:

[...] O Desembargador Licínio Carpinelli Stefani, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e considerando o que consta nos Autos Diversos nº 01/96/DRH:

Resolve designar os funcionários Cel. Renato Rosa Fortes, Coordenador Militar PJCNE-III, o Ten. Cel. Adão Fernandes e Silva, Assessor Militar de Operações e de Informações PJCNE-IV e a Belª Carmelinda Maria de Araújo, Revisor Judiciário PJCNE-II, para sob a Presidência do primeiro, comporem a Comissão de instauração de processo administrativo referente à situação funcional da servidora Margarete Corrêa de Moura.

P. R. Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de setembro de 1996. [...]. (Id. 12112598, fls. 5).

Esse ato foi praticado no ano de 1996 e, por razões óbvias, não se poderia exigir, como pretende a apelante, a observância do artigo 73, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 207, de 29 de dezembro de 2004, com a redação dada pela Lei Complementar nº 550, de 27 de novembro de 2014, aplicável aos servidores do Poder Judiciário do Estado, por força do disposto no artigo 54, do Provimento do Conselho da Magistratura nº 5, de 6 de agosto de 2008.

Ademais, inexistia à época qualquer vedação de servidor militar integrar a Comissão Processante para apurar conduta de servidor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, ocupante do cargo de Auxiliar Judiciário.

Já a circunstância de a Comissão Processante examinar, além da
situação funcional
da apelante, a conduta imputada a ela no processo criminal, não configura desvio de finalidade, visto que a instauração do processo administrativo disciplinar decorreu justamente de sua condenação pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, II e IV, e 211, do Código Penal.

Quanto à alegação de que, “
o julgamento proferido pelo Conselho de Disciplina
(
sic
)
em tese, se realizou em sessão secreta, sem prévia publicação da pauta de julgamento e sem a intimação do Acusado e seu defensor que tem o direito de sustentação oral em sua defesa
” (petição inicial, Id. 12112586, fls. 4), certo é que, a Comissão Processante tão somente procedeu à inquirição da apelante e das testemunhas indicadas por ela (Id. 12112599, fls. 3 e Id. 12112673, fls. 4/6), bem como à emissão de parecer pela demissão daquela, datado de 25 de fevereiro de 1997 (Id. 12112673, fls. 7 e Id. 12112674, fls. 1/2).

Logo, não há que se falar em ausência de intimação da apelante para comparecimento em sessão de julgamento pela Comissão Processante, que sequer ocorreu. Aliás, conforme já exposto, o julgamento do processo administrativo disciplinar foi realizado pelo Conselho da Magistratura.

Em relação ao cerceamento de defesa, a alegação de que “
a requerente não foi intimada para a sessão do Julgamento, para fins de constituir um patrono para acompanhá-la na defesa, nem mesmo fora intimada para apresentar recurso diante da Autoridade competente
” (petição inicial, Id. 12112586, fls. 6), tem a exata consistência de uma bola de sabão, visto que o advogado constituído pela apelante à época apresentou resposta em onze (11) laudas, protocolada em 31 de julho de 2014, a requerer:

[...] Seja declarada a extinção da punibilidade pela ocorrência do instituto da prescrição da pretensão punitiva da Requerida com fundamento no artigo 197 da Lei Complementar n.º 04/1990, determinando o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor;

Passado à preliminar, que a Requerida seja absolvida quanto ao relatório apresentado pela comissão do presente processo administrativo ou caso não entendam desta forma, que seja aplicada a repreensão ou suspensão, conforme preceitua os artigos 154, 155, 156, 157 e 158 da Lei Complementar n.º 04/1990. [...]. (Id. 12112746, fls. 2).

Além disso, constata-se que, na data de 10 de setembro de 2014, procedeu-se à intimação pessoal do advogado Vitor Bernardinelli Dacache acerca da designação da sessão ordinária do Conselho da Magistratura para o dia 22 de setembro de 2014, em que foi pautado o julgamento do processo administrativo disciplinar (mandado de intimação e certidão do oficial de justiça, Id. 12112748, fls. 4 e Id. 12112750, fls. 1). E, a intimação pessoal da apelante foi efetivada no dia 16 de setembro de 2014 (mandado de intimação e certidão do oficial de justiça, Id. 12112749, fls. 1/2).

O Conselho da Magistratura, no julgamento do processo administrativo disciplinar nº 7/2014, ocorrido em 22 de setembro de 2014, afastou todas as alegações da apelante, em consequência, aplicou a penalidade de demissão, cujo acórdão está assim ementado:

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CAPITULADA COMO CRIME — PRESCRIÇÃO — PRAZOS PREVISTOS NA LEI PENAL — PENA EM CONCRETO — ABERTURA DO PAD — INTERRUPÇÃO — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — REINÍCIO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, POR INTEIRO, APÓS DECURSO DO PERÍODO DE 180 DIAS, PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 4/90, PARA CONCLUSÃO DO PAD — SERVIDORA CONDENADA POR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO — INCONTINÊNCIA PÚBLICA E CONDUTA ESCANDALOSA — PENA DE DEMISSÃO — CIÊNCIA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO QUE DENEGOU REGISTRO A SEU ATO DE APOSENTAÇÃO — SITUAÇÃO IRREGULAR PERANTE A ADMINISTRAÇÃO — NÃO RETORNO ÀS SUAS ATIVIDADES LABORAIS — ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA — OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO LIMITADA AOS ÚLTIMOS CINCO ANOS.

Tendo havido sentença penal condenatória passada em julgado, o prazo prescricional na esfera administrativa disciplinar deve ser computado com base na pena em concreto, aplicada pelo juízo criminal (AgRg no RMS 27.998/AP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 15/10/2012).

A Lei Complementar n. 4/90, ao versar sobre a prescrição da ação disciplinar (art. 169, § 1º), prevê como seu termo a data do conhecimento do fato pela autoridade competente. A instauração do processo administrativo disciplinar constitui causa interruptiva da prescrição (art. 169, § 3º), ficando obstada sua fluência por cento e oitenta (180) dias, porquanto esse seria o prazo legal para término do processo disciplinar.

O cometimento de fato-tipo penal, ainda que fora das dependências do trabalho que, revestido de gravidade e hediondez, ofende valores sociais e morais, subsume-se à hipótese de demissão, por incontinência pública e escandalosa, prevista no art. 159, V, da LC n. 4/90.

Pena de demissão imposta à servidora, condenada por homicídio duplamente qualificado, condenada a dezenove anos e oito meses de reclusão, não obstante o alegado problema de saúde superveniente.

A partir da ciência de que o Tribunal de Contas do Estado denegou registro ao ato de aposentação, e do acórdão proferido pelo Tribunal Pleno que não deliberou sobre o mérito da decisão da Corte de Contas, a servidora, ao não regressas às suas atividades laborais, permaneceu em situação irregular perante a Administração, e, ao receber seus vencimentos sem a contraprestação devida, caracterizou enriquecimento sem causa da processada, acarretando obrigação de ressarcir os prejuízos causados aos cofres públicos, cuja cobrança limitar-se-á ao último quinquênio. (TJ/MT, Conselho da Magistratura, processo administrativo disciplinar 7/2014, relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, julgamento em 22 de setembro de 2014).

Desse acórdão, a apelante tinha conhecimento, tanto que interpôs recurso cabível ao Tribunal Pleno, protocolado em 16 de outubro de 2014 e assinado pelo atual mandatário (Id. 12112766/Id. 12112771).

Em decisão unipessoal da relatora, negou-se seguimento ao recurso:

[...] Pois bem, mesmo sem levar muito em conta o convencimento pessoal, percebo que, dentro dos limites das razões recursais, não há na jurisprudência precedente que albergue a pretensão da recorrente.

É que, como cediço, a decretação de qualquer nulidade, mesmo no Processo Administrativo Disciplinar, não prescinde da demonstração de efetivo prejuízo.

[...]

Sem que seja demonstrado algum prejuízo concreto pelo indicado, a inversão da ordem do interrogatório não acarreta qualquer nulidade, ainda mais quando, ouvidas apenas as testemunhas de defesa (fls. 413/416), e o depoimento destas, de tão sucinto, nem mesmo aborde a imputação.

Também, não é possível sustentar qualquer prejuízo ou nulidade relacionada com a falta de conhecimento dos termos da imputação, enquanto, desde a atuação do Processo Administrativo Disciplinar (fls. 03), até o Relatório Final da Comissão Processante (fls. 415/417), sempre norteado, todo e qualquer ato, pelo inteiro teor da Sentença Penal Condenatório (fls. 02/05).

[...]

Por fim, nenhum prejuízo ou nulidade decorre da realização de sessão secreta de julgamento, para a qual, não apenas intimada a defesa técnica (fls. 658), como também, o próprio indiciado (fls. 663), pessoalmente.

[...]

Então, como decorre a toda evidência, ainda que despendido qualquer esforço em sentido contrário, ao final, outro não será o deslinde da causa.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. [...]. (TJ/MT, decisão monocrática, recurso administrativo 146240/2014, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, julgamento em 30 de outubro de 2014).

Portanto, no processo administrativo disciplinar não é possível constatar qualquer destrato ao devido processo legal, que pudesse justificar a declaração de nulidade de ato administrativo.

Por outro lado, relativamente ao pedido nas contrarrazões para majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, no montante de R$ 5.000:00, cinco mil reais, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, entendo que é admissível, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em R$ 500,00: quinhentos reais, está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em R$ 500,00: quinhentos reais, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª.VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 12 DE MAIO DE 2020:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, ACOMPANHADO PELA 1ª.VOGAL, PEDIU VISTA O 2º. VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARGARETE CORREA DE MOURA,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Cargo e Ressarcimento de Vencimentos nº

1014976-30.2016.811.0041
, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O douto Desembargador Relator Luiz Carlos da Costa proferiu voto no sentido de rejeitar a prejudicial de mérito de prescrição e negar provimento ao recurso interposto.

Para melhor análise da matéria, concernente à prejudicial de mérito de prescrição, suscitada em sede de parecer ministerial, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Em consonância aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de ato praticado por servidor público, aplica-se o prazo prescricional previsto na lei específica / regime único, para as faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE PENITENCIÁRIO. DEMISSÃO. PEDIDO DE REVISÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 68/92. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI FEDERAL N. 8.112/90. IMPOSSIBILIDADE ANTE A EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. PREVISÃO EXPRESSA DE REINÍCIO PELO RESTANTE DO PRAZO. RECURSO IMPROVIDO.

I - O art. 148 da Lei Complementar Estadual n. 68/92, do Estado de Rondônia, dispõe que o direito de requerer prescreve em cinco anos, quanto aos atos de demissão, cassação de aposentadoria e de disponibilidade ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes da relação de trabalho.

II - De acordo com a referida lei complementar, embora utilizando o termo "interrupção", o pedido de reconsideração apenas suspende o prazo prescricional, havendo previsão expressa de que o prazo começa a correr "pelo restante", no dia em que cessar a "interrupção" - art. 149, caput e parágrafo único, da LCE n. 68/92.

III - Na hipótese, o prazo prescricional foi suspenso ("interrompido") com o primeiro pedido de revisão, 1 dia antes de se esgotar. Assim, apresentado o segundo pedido de revisão após mais de 3 anos da notificação do indeferimento do primeiro requerimento, há de se reconhecer a ocorrência da prescrição.

IV -
É inviável a aplicação subsidiária da Lei Federal n. 8.112/90 à hipótese, por existir legislação específica sobre o assunto em âmbito estadual, qual seja, a Lei Complementar Estadual n. 68/92 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado de Rondônia, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais).

V - Recurso ordinário em mandado de segurança improvido.” (RMS 55.580/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INQUÉRITO CIVIL INSTAURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INVESTIGAR A PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAL CIVIL DO RIO GRANDE DO SUL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO CPB, POR INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL E CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO IMPETRANTE. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 23, II DA LEI 8.429/92. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DO MPF DESPROVIDO.

1. O poder-dever de a Administração punir falta cometida por seus funcionários não é absoluto, encontrando limite temporal no princípio da segurança jurídica, de hierarquia constitucional, pela evidente razão de que os administrados não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade do Poder Disciplinar do Estado.

2. (...)
In casu, trata-se de eventual prática de ato de improbidade por parte de Policial Civil do Estado do Rio de Janeiro, motivo pelo qual, nos termos do citado art. 23, II da LIA, deverão ser observados os prazos prescricionais previstos em seu Regime Único. (
...) (AgRg no REsp 1196629/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013)

Portanto, em se tratando de servidor público estadual, este fora submetido à processo administrativo disciplinar, conforme previsão na Lei Complementar Estadual nº 04/90 (Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso), senão vejamos:

“Art. 169
A ação disciplinar prescreverá:

I - em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;

II - em 2 (dois) anos, quanto à representação e suspensão;

§ 1º O prazo de prescrição começa da data em que, o fato ou transgressão se tornou conhecido.

§ 2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.

§ 3º
(revogado)

(Revogado pela LC
584/17
)

Redação original.

§ 3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.

§ 4º
(revogado)

(Revogado pela LC
584/17
)

Redação original.

§ 4º Interrompido o curso da prescrição, este recomeçará a correr pelo prazo restante, à partir do dia em que cessar a interrupção.

§ 5º
(revogado)

(Revogado pela LC
584/17
)

Redação original.

§ 5º Se decorrido o prazo legal para o disposto no parágrafo terceiro, sem a conclusão e o julgamento, recomeçará a correr o curso da prescrição.”

Nos termos da legislação da regência (art. 169, §2º), tendo em vista que o prazo de prescrição previsto na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas como crime, e ainda, que a Recorrente fora condenada ao cumprimento de pena de
dezenove anos e oito meses de reclusão
, em regime fechado, este é o
prazo prescricional aplicável
ao processo administrativo disciplinar.

No que tange ao
termo inicial do prazo prescricional
, este deve ser computado, conforme previsto na lei (art. 169, §1º), a partir da data em que o fato se tornou conhecido, no caso, a partir da anotação na ficha funcional da servidora, ocorrida em
04 de maio de 1993
.

Ainda em consonância à legislação, a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente (art. 169, §3º, redação original).

E conforme se extrai dos autos, no dia
12/09/1996
, fora instaurado o processo administrativo disciplinar, ocorrendo assim,
a interrupção do prazo prescricional
.

Preconiza o Estatuto do Servidor Público Estadual, que o processo administrativo não excederá sessenta dias, admitida a prorrogação por igual prazo (art. 179), e ainda, que o julgador proferirá decisão no prazo de sessenta dias, contados do recebimento do processo, admitindo-se o encaminhamento dos autos à autoridade competente, para a hipótese de sobreposição de alçada daquele que instaurou o processo, para decisão em sessenta dias.

Assim, considerado o prazo máximo de duzentos e quarenta dias,
o processo administrativo disciplinar deveria ter sido julgado até 12/05/1997
.

E consoante disposto na Lei Complementar nº 04/90 (art. 169, §5º, redação original), decorrido o prazo legal, sem a conclusão e julgamento do processo administrativo, recomeçará a correr o curso da prescrição.

Conforme consignado pelo e. Relator, não há como se aplicar o art. 169, §4, da legislação de regência, dispositivo hoje revogado, que estabelecia, após a interrupção do curso da prescrição, que este recomeçaria a correr pelo prazo restante.

Como se sabe, interrompida a prescrição, o prazo volta a correr desde o início, não se tratando a hipótese de suspensão, caso em que o lapso torna a fluir, computando-se o prazo já decorrido.

Feitas estas considerações, considerando que o prazo prescricional de dezenove anos e oito meses, voltou a correr, a partir do dia 12/05/1997 (data limite para julgamento do processo administrativo disciplinar) e considerando a conclusão do PAD em 22/09/2014, não há falar em prescrição no caso concreto, diante do decurso de dezessete anos e quatro meses.

Quanto ao mérito, acompanho o voto do eminente Relator.

Ante o exposto,
acompanho o voto do e. Relator, pelos seus próprios e bem delineados fundamentos.

É como voto.

EM 30 DE JUNHO DE 2020:

POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020